Tribunal: STF
Processo: RHC 250555
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 — Lei de Drogas).



    II. Questões em discussão



    2. Saber se é possível, no caso, a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal julgada improcedente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    3. Saber se é possível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, tendo em vista a condenação anterior pelo crime de receptação (reincidência).



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    5. Para fins de impedimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime, tal como disposto no art. 63 do Código Penal.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.